Tribunal: TJMT
Processo: 1009252-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANA PEDROSA DE ARRUDA LEITE - CPF: 013.010.301-20 (RECORRENTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NOVA NEGATIVAÇÃO DE COBRANÇA DECLARADA INEXIGÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUTOS DIVERSOS. OFENSA A COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tendo em vista que o Recorrente comprovou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2. Trata-se de ação em que a Recorrente
ARIANA PEDROSA DE ARRUDA,
postula a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 181,52 (cento e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e indenização por danos morais.

3. A recorrente afirma na inicial que mesmo após acordo celebrado em outros autos, a Recorrida negativou novamente o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida declarada inexigível.

4. Contestado o feito, foi proferida sentença, indeferindo a inicial, e extinguindo o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 485, V do CPC.

5.
Em que pese as insurgências recursais, entendo que não comporta reforma a decisão singular que reconheceu a coisa julgada dos pedidos formulados na exordial.

6. Naqueles autos (no. 8022606-70.2018.811.0001), fora celebrado acordo devidamente homologado pelo juiz de 1o Grau, onde ficou acordado o pagamento de danos morais, o cancelamento do contrato e a exclusão definitiva do débito pendente (R$ 181,52).

7. Em consulta aos autos em que houve a homologação do acordo, verifica-se que a dívida lá discutida, teve como data de ocorrência 26/08/2017 e data de disponibilização em 21/01/2018:

No caso em tela, ao contrário do que tenta convencer a Recorrente, não se trata de nova negativação, visto que
se trata do mesmo débito, mesmo contrato,
mesma data de disponibilização (21/01/2018):

8. Assim, está-se diante de um descumprimento de acordo homologado nos autos de 8022606-70.2018.811.0001, e que, portanto, lá deve ser discutido.

9. Ressalta-se que não é possível intentar-se nova demanda sobre os mesmos fatos, sob pena de discuti-los sucessivamente em diferentes ações judiciais. E as decisões das Turmas Recursais são reiteradas em considerar a impossibilidade do ajuizamento de novas demandas fundadas em descumprimento de ordens judiciais, em processos anteriores, bem como descabe o pedido de danos morais por estes fatos.

10. Dessa maneira, eventual descumprimento de acordo homologado judicialmente, deve ser denunciado nos autos de origem, o que, todavia, não dá ensejo à indenização por dano moral.

11. Logo, estando o processo embasado em descumprimento de acordo homologado em demanda anterior, deve ser extinto sem resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da coisa julgada.

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Recurso conhecido e desprovido.

14.
Condeno o Recorrente
ARIANA PEDROSA DE ARRUDA LEITE
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021